Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748325-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR MARTINS ARAUJO IMPETRANTE: ANDREY THOMAS AMORIM DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O O advogado Andrey Thomas Amorim de Almeida impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOÃO VITOR MARTINS ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, em decorrência de suposto constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que no dia 12/10/2020, por volta das 19h, o paciente teve sua liberdade restringida em razão de uma prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes contidos nos artigos 129, 329 e 330, todos do Código Penal. Afirma que o paciente foi interpelado por um veículo descaracterizado ordenando sua parada e temendo por sua vida e seu patrimônio, empreendeu fuga acreditando estar em meio a um assalto. Mais à frente, após a identificação luminosa e sonora da polícia, encostou seu veículo e aguardou a abordagem, e sem mais nem menos começou a ser covardemente agredido, de forma desproporcional, fazendo com que sua própria mãe interviesse em prol de sua defesa. Sobre a prisão, alega ser ilegal e desproporcional, pois o paciente tem residência fixa, trabalho com carteira assinada, além de possuir boas condições de socialização. Assevera que não há materialidade delitiva dos crimes em comento, pois não há nos autos o laudo de exame de corpo de delito do policial supostamente agredido pelo paciente. Sendo a prisão totalmente desproporcional, pois acaso venha a ser condenado pelos crimes em comento ficaria no regime aberto. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado, sob ordem ilegal da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, ante a inexistência de fundamentação substanciosa. É relatório. DECIDO: Após a emenda à inicial da presente ação, admito a ordem de Habeas Corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é vista no ID n.o 21244709, e tem o seguinte teor: “(...) No que diz respeito à prisão preventiva do acusado, verifico que é medida que se impõe, tendo em vista a necessidade evidente de resguardar a garantia da ordem pública, uma vez que o acusado fora recentemente condenado por disparo de arma de fogo e responde pela prática de crime de homicídio, revelando, portanto, a habitualidade criminosa. Há que se sopesar, ainda, o fato da periculosidade do agente quando da investida criminosa, porquanto o fato foi perpetrado com violência e flagrante desrespeito aos policiais que procederam com a abordagem. Lado outro, entendo que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no Art. 319 do CPP são inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, o acusado estava em cumprimento de pena pela condenação retromencionada, ciente de suas obrigações quanto a vedação de envolver-se em outros crimes e, mesmo assim, viu-se em situação de flagrante delito. Nesse diapasão, verifico que as razões que justificaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mantêm idôneas, devendo a constrição cautelar se mantida. Oficie-se à VEPEMA ” Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta do ofendido. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Nesse diapasão, entendo que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569). Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. E não é o caso dos autos. Inicialmente, embora os crimes supostamente imputados ao paciente prevejam pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 anos, a decretação de sua prisão preventiva foi para resguardar a ordem pública, tendo em vista que o acusado cumpre pena por disparo de arma de fogo e responde pela prática de crime de homicídio, revelando sua habitualidade criminosa, nos termos da decisão a quo, que ratifico. Quanto ao segundo requisito, a gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu desrespeito e agressividade perante a autoridade policial, pois comportou-se de forma totalmente agressiva e desrespeitosa perante uma abordagem policial justa e legal, pois dirigia veículo com nível de álcool superior ao permitido por lei, além de se envolver em ocorrência policial quando deveria evitar, pois ainda estava cumprindo pena, fatos esses que são suficientes para demonstrar a periculosidade patente do acusado e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Presente, pois, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, sobretudo para garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Intimem-se. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Brasília, 12 de novembro de 2020 17:26:21. ROBSON BARBOSA Desembargador